Tribunal: TJMT
Processo: 1003603-81.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003603-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), A A GOMES & CIA LTDA - CNPJ: 01.226.420/0001-53 (AGRAVADO), ALIPIO ALVES GOMES - CPF: 286.633.658-53 (AGRAVADO), AUGUSTO ALVES GOMES - CPF: 170.353.258-91 (AGRAVADO), WAGNER BRENTANI GOMES - CPF: 080.665.738-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUAL REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Conforme recente entendimento do STJ, para a mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 e demais incisos do CPC), a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a subsistência.

Demostrado na hipótese que não há efetiva comprovação acerca da condição salarial do devedor, que permita avaliar, com a precisão necessária, se a penhora pretendida pelo exequente implicaria ou não em dificuldades severas à subsistência daquele e de seus familiares, é de ser mantida a decisão indeferiu o pleito de penhora de verba salarial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003603-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

AGRAVADO: WAGNER BRENTANI GOMES, AUGUSTO ALVES GOMES, ALIPIO ALVES GOMES, A A GOMES & CIA LTDA.

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001258-71.2016.8.11.0006 - 2ª Vara Cível de Cáceres.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI SUDOESTE MT, de decisão que
indeferiu
o pedido de penhora mensal do percentual de 30% (trinta por cento) do salário do agravado Wagner Brentani Gomes.

A agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de penhora sobre o percentual salarial de forma mensal para pagamento de dívida não alimentar, como exceção à regra de impenhorabilidade.

Argumenta ainda que o executado desfrutou de um crédito que não foi pago, além disso, não foram localizados outros bens passíveis de penhora, bem assim que aufere renda de valor considerável da qual é possível extrair percentual mensal até a liquidação do débito, sem comprometer sua subsistência.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a penhora de porcentagem do salário recebido mensalmente pelo agravado Wagner Brentani Gomes.

Sem pedido de liminar para o recurso.

Certificado o decurso de prazo para os agravados apresentarem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber
acerca da possibilidade, ou não, de admitir a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor
Wagner Brentani Gomes
, aqui agravado.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em desfavor de A A Gomes e Cia Ltda., Alípio Alves Gomes, Augusto Alves Gomes e Wagner Brentani Gomes, em que a instituição financeira exequente pretende receber a quantia atualizada de R$ 271.120,59, referente à Cédula de Crédito Bancário n. B51131553-6., firmada em 11/08/2015, no valor original de R$198.696,22, com vencimento para 10/09/2019.

A agravante objetiva a penhora mensal do salário do agravado Wagner, ao fundamento de que este tem como fonte pagadora a Prefeitura Municipal de Cáceres – MT, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, por considerar impenhorável a verba salarial, cuja decisão é objeto deste recurso.

Conforme recente entendimento do STJ, para mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 do CPC), a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a subsistência.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.

649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Da análise dos autos, tanto de origem quanto nesta instância de recurso, verifica-se que não há efetiva comprovação acerca da condição salarial do devedor, que permita avaliar, com a precisão necessária, se a penhora pretendida pelo exequente implicaria ou não em dificuldades severas à subsistência daquele e de seus familiares.

Pelo que se verifica, a instituição financeira agravante junta tão somente documento de declaração de Imposto de Renda do executado Wagner Brentani Gomes do ano
calendário 2020
, exercício 2021, em que se extrai que o agravado recebia naquele período o salário de R$3.847,37 da Prefeitura de Cáceres-MT.

Frisa-se, para a mitigação da regra da impenhorabilidade, a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, deverá o julgador sempre avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a subsistência daquele, o que não se verifica na espécie.

Assim, a penhora em questão, caso deferida, resultaria em medida açodada e temerária que não coaduna com a necessidade de garantia da dignidade do devedor.

Logo, ainda que possível que a penhora recai sobre percentual do salário do devedor, na linha do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto não cabe aferir, indene de dúvidas, no atual estágio da lide e antes que aporte aos autos os comprovantes de renda e de despesas do devedor, o mínimo necessário para a sua subsistência digna.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023